Tribunal: TJES
Processo: 5005648-29.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005648-29.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DIAS OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconhecendo a inexistência de débito do consumidor, determinando a devolução dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício na manifestação de vontade do consumidor na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer os critérios para a repetição do indébito; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido; e (iv) verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, abusivo, mas deve ser analisado caso a caso para aferição da regularidade da contratação, conforme jurisprudência consolidada.

A instituição financeira não comprova a utilização do cartão de crédito pelo consumidor, tampouco demonstra a entrega do cartão ou a ciência inequívoca das condições contratuais, evidenciando a ausência de informação clara e adequada (CDC, art. 6º, III).

A ausência de prova da utilização do cartão, aliada à incidência imediata de encargos financeiros e à falta de clareza na contratação, caracteriza prática abusiva, impondo a nulidade do negócio jurídico e a declaração de inexistência do débito.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, sendo devida a devolução simples para valores descontados antes de 30.03.2021 e em dobro para aqueles posteriores a essa data.

A imposição de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização ao consumidor.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Não se aplica a majoração dos honorários advocatícios recursais, pois não configuradas as hipóteses previstas no art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema nº 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) deve observar os princípios da transparência e informação adequada ao consumidor, sendo nulo quando não demonstrada a ciência inequívoca das condições contratuais.

A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos deve seguir a modulação estabelecida no EREsp nº 1.413.542/RS, com devolução simples para valores descontados antes de 30.03.2021 e em dobro para descontos posteriores a essa data.

A imposição de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização ao consumidor.

A majoração dos honorários advocatícios recursais exige o preenchimento dos requisitos do art. 85, § 11, do CPC, não sendo aplicável na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 39, V; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Tema nº 1.059; TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

merece parcial reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de
contrato
(id ́s 34684363 34684365)
de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (inciso III).

Como cediço, o negócio jurídico firmado não se revela,
per se
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Na hipótese dos autos, do percuciente exame do arcabouço probatório, ressoa insofismável o vício na manifestação de vontade da apelada para celebração do negócio, o que enseja sua anulação e consequente declaração de inexistência de débito, tal como consta da conclusão à qual chegou a sentença recorrida.

É o que se pode depreender, à luz dos elementos de prova até produzidos, pelo fato de que o apelante não cumpriu com o ônus da prova que a ele competia (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que deixou de trazer aos autos elementos probatórios contundentes acerca da utilização do cartão de crédito. Demais disso, os documentos por ela acostado nos id ́s 34684358, 34684359, 34684360 e 34684363 indicam, tão somente, a cobrança dos juros decorrentes do crédito disponibilizado mediante
transferência eletrônica disponível
(id. 34384361), sem, contudo, atestar prova da utilização.

Ademais, quanto à utilização do cartão, forçoso reconhecer que a ausência de clara informação acerca daquilo que era contratado é corroborada pelo fato de não ter sido demonstrado que o cartão vinculado ao contrato de empréstimo fora efetivamente emitido e também disponibilizado ao consumidor, mediante prova da sua entrega no estabelecimento da instituição financeira ou do correspondente bancário ou por meio de remessa via correios. Essa tese, inclusive, é corroborada pela inexistência de uso para compras corriqueiras, havendo nas faturas tão somente menção ao valor dos pagamentos realizados mediante desconto no benefício, IOF e juros.

Tudo isso fortifica a tese de que a contratação fora concretizada de forma alheia à vontade da apelada e, por falta de adequada informação, consistiu em cartão de crédito com reserva de margem consignável, impondo-lhe juros e encargos típicos de tal modalidade contratual - substancialmente mais onerosa se comparada a um empréstimo comum, além de importar em dívida quase eterna, a partir da realização de descontos mínimos nos benefícios previdenciários-, tudo a evidenciar submissão do apelado, pela apelante, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, inciso V).

Destarte, diante das razões consignadas na sentença recorrida, bem como daquelas supramencionadas, não viceja a tese de que a contratação se deu de forma regular.

Quanto à pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

Deste modo, mormente pelo fato do contrato ter sido celebrado em 17.01.2019 (id. 34684363) a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro.

Merece retoque, neste ponto, a sentença recorrida, no ponto em que diz que, após a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, a diferença descontada a maior deveria ser devolvida em dobro, na medida em que a apuração do que foi pago a maior deve ocorrer mês a mês, a partir da data da celebração do contrato (17.01.2019), até quando se constatar o pagamento integral do saldo devedor do contrato já adaptado, com a taxa de juros de 2,01%.

Por fim, quanto ao dano moral, não há como descurar o entendimento ao qual chegou o Juízo
a quo
, dado verificar-se que a contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelado.

A situação narrada nos autos, portanto, denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição demasiadamente prolongada, em decorrência da insuficiente informação, de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna do apelante, que é idoso e recebe benefício previdenciário,
justificando-se reconhecer o dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, tenho
não vicejar a tese recursal de necessidade da redução do valor arbitrado, porquanto se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
conheço

do recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A.
e
lhe dou parcial provimento
, tão somente para determinar a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 na forma simples e, havendo desconto posterior à referida data, em dobro
, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não configuradas as hipóteses previstas no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)